Tribunal: TJDFT
Processo: 0731733-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731733-68.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0708578-79.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. DESPACHO Intime-se a parte agravante para se manifestar acerca do informado pela parte agravada, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora